Tribunal: STF
Processo: Rcl 50922
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000354-02.2014.5.03.0139.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.



    Sustenta-se ainda o descumprimento do RE 635.546, Tema 383 da repercussão geral, e a decisão proferida na ADC 18, ocasião em que esta Corte reconheceu a aplicação imediata de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade à partir de sua data de julgamento.



    Relata que o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização e do vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.



    Nesses sentido, aduz que “restou incontroverso que as atividades desenvolvidas era o simples atendimento telefônico de clientes ou não dessa concessionária de serviços, os quais são registrados e repassados para a própria concessionária para eventuais providências que se fizerem necessárias”. (eDOC 1, p. 14) 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



     Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 



    “O Tribunal Regional assim decidiu:



    (...)



    RECURSOS DA RECLAMADAS (matérias comus)



    Impossibilidade de aplicar a norma coletiva celebrada pela Cemig ao presente caso. Isonomia. OJ 383 da SDI - I do Col. TST. Parcelas deferidas. Diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial previsto nas normas coletivas. Tíquete refeição. PLR 2009, 2010, 2011 e 2012.



    A primeira ré, A&C, argumenta que, ao deferir à autora os benefícios e vantagens do acordo coletivo firmado pela Cemig, a decisão viola o disposto no artigo 8º, III, da CR, bem como os artigos 114 e 7º, XXVI. Aduz, em síntese, que à obreira foram assegurados todos os benefícios convencionais previstos nas normas coletivas da sua categoria profissional, insistindo que seu enquadramento deve observar a atividade preponderante do seu empregador, neste caso, a ora recorrente.



    Por sua vez, a segunda demandada, Cemig, pugna pela reforma da sentença, argumentado que a autora não comprovou a ausência de concessão dos benefícios convencionais, os quais lhe foram deferidos com base nas normas coletivas aplicáveis ao contrato de trabalho dos empregados da tomadora. Aduz que a obrigação pelo pagamento de tais benefícios deve ser imputada exclusivamente à primeira ré. E ainda, com base na tese da suposta licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as demandadas, argumenta que as normas coletivas em comento não são aplicáveis ao contrato de trabalho da autora, porque ela se enquadra em categoria profissional diversa.



    Pois bem.



    Não obstante as extensas razões expostas pelas recorrentes, assevero que, em consequência da ilicitude da terceirização perpetrada e ante a aplicação do princípio da isonomia, a autora tem direito ao pagamento das vantagens asseguradas aos empregados da CEMIG, por meio de normas coletivas de trabalho.



    O princípio da isonomia, que informa todo o sistema jurídico, assegura ao indivíduo a garantia de que contra ele não se imponham leis ou restrições com base em requisito diferenciador infundado, ensejando a devida reparação em caso de sua inobservância.



    Não se pode olvidar que o texto constitucional assegura a proteção ao trabalhador em face de eventuais diferenciações não acolhidas pela legislação (artigo 5º, caput, e 7º, XXXII, da Constituição da República).



    Assim, tem prevalecido o entendimento de que o trabalhador submetido à situação tal como a que se evidencia neste caso, ilicitamente contratado por meio de empresa interposta, faz jus aos mesmos direitos pagos aos empregados da empresa tomadora dos serviços.



    A este respeito, vale transcrever a OJ 383 da SDI-I do TST:



    A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.



    Esse tratamento isonômico constitui relevante mecanismo para elidir os efeitos perversos e discriminatórios verificados na terceirização ilegal, obstaculizando a perpetuação do ilícito em benefício de seus praticantes e em detrimento dos trabalhadores.



    Por isso, a proibição expressa do art. 37, II, da CR não é empecilho para conceder à autora os benefícios próprios da categoria dos empregados da tomadora de serviços, por aplicação do princípio da isonomia e da não discriminação.



    Entendimento contrário importaria premiar a má-fé da Administração Pública que se beneficiou do serviço prestado pela empregada em sua atividade fim, sem se utilizar da via adequada para isso (contratação por meio de concurso público e não por empresa interposta).



    Ainda que não haja identidade de função para o enquadramento, deve-se aplicar o patamar mínimo dos direitos garantidos aos empregados da segunda reclamada, sob pena de se beneficiarem as demandadas da própria ilicitude perpetrada.



    Ademais, o instrumento coletivo da CEMIG é aplicável a todos os seus empregados indistintamente e, consequentemente, também deve ser observado em relação à autora.



    Se a lei assegura ao trabalhador temporário, hipótese de terceirização, remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, com muito mais razão há que se assegurar a isonomia também nas terceirizações definitivas, hipótese que se configura nos autos.



    Desta forma, a reclamante deve ser agraciada pelos benefícios previstos nas normas coletivas da CEMIG.



    Ressalto, outrossim, que não há violação de qualquer dispositivo constitucional ou legal que trate da representação sindical, tais como os artigos 7º, XXVI, 8º, VI, e 611, §1º, 612 e 614 da CLT. Isso porque o enquadramento dos empregados das prestadoras que laborem em serviços ligados à atividade fim das empresas tomadoras se dá de acordo com a atividade destas últimas e não de acordo com a atividade preponderante da prestadora.



    Assinalo que a decisão está de acordo com o conteúdo da OJ 383 da SDI-I do TST, a qual é fruto da interpretação de normas constitucionais e de direito comum, bem como decorre dos princípios os princípios constitucionais de proteção à pessoa humana, ao trabalho e ao trabalhador (artigo 1º, incisos III e IV), sendo a valorização do trabalho humano fundamento de ordem econômica (artigo 170) e o primado do trabalho a base da ordem social (artigo 193). Ao editar o referido verbete Jurisprudencial, O TST não extrapola sua competência, pois, repito, simplesmente consolida diretrizes de aplicação ao caso concreto das normas constitucionais e de direito comum pertinentes. Por essas razões, não se há falar em violação ao artigo 114 da Constituição Federal.



    Não se há falar, também, em prova da não concessão dos benefícios epigrafados, porquanto essa circunstância é fato incontroverso nos autos, conforme se extrai da própria tese das defesas, que insistem na alegação de que a autora não faz jus a tais parcelas.



    Na condição de beneficiária da prestação dos serviços, a segunda ré não se exime de pagar a verba, caso a devedora principal não o faça, sendo irrelevante a sua participação ou não na avença coletiva.



    Reitero, por fim, que a teor da Súmula 331, itens V e VI, do TST, a responsabilidade subsidiária da segunda ré abrange todas as verbas da condenação, abrangendo, inclusive, as multas normativas e obrigações de fazer.



    Por tudo isso, é incensurável a sentença que, ante a declaração de ilicitude da intermediação de mão de obra levada a efeito pelas rés, deferiu à autora os mesmos benefícios pagos aos empregados da Cemig, por aplicação do princípio da isonomia, motivo pelo qual é de ser mantida.



    Nesses termos, nego provimento.



    (...)



    A parte sustenta, dentre outros argumentos que, “(...) enquanto a decisão destes autos entende que o princípio da isonomia deve ser aplicado independentemente da presença da igualdade de função, a decisão oriunda da SDI-1 deste C. TST menciona, textualmente, que para o deferimento da isonomia deve existir a presença da igualdade de função - desde que presente a igualdade de funções” (fl. 997).



    Aponta contrariedade à OJ 383 da SBDI-1/TST e transcreve julgados.



    Ao exame.



    Verifico que, no caso presente, ao interpor o recurso de revista, a parte não atendeu ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não transcreveu os trechos do acórdão regional que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia (fls. 953/961).



    Ressalto que as transcrições realizadas na revista se referem ao primeiro acórdão proferido por aquela Corte, e não à decisão objeto do presente recurso (acórdão às fls. 953/961).



    O conhecimento do recurso de revista, na espécie, encontra óbice no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de revista”. (eDOC 25, pp. 3-6) (Grifei)



    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000354-02.2014.5.03.0139, até a decisão final da presente reclamação.



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente